Tribunal: TJDFT
Processo: 0745550-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745550-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: I. J. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: D. A. A. D. O. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. contra decisão do juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 250831585 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por I.J.D.O. em desfavor da ora agravante, processo n. 0746720-72.2024.8.07.0001, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor em caráter incidental determinando ao réu que forneça o medicamento Genotropin 12mg/36ui, com fundamento em prescrição médica e laudo pericial homologado. Em razões recursais (Id 77440204), a agravante sustenta impor a decisão impugnada obrigação desproporcional, com potencial de lhe causar prejuízo irreparável. Diz não haver cobertura contratual para o medicamento solicitado, mesmo porque não integra ele o rol da ANS. Alega que o contrato firmado entre as partes prevê cláusulas limitativas válidas, redigidas de forma clara e expressa, conforme autorizado pelo art. 54, §4o do Código de Defesa do Consumidor. Defende ser o contrato de plano de saúde regido por cálculos atuariais. Informa que a cobertura contratada está restrita aos procedimentos previstos em rol da ANS, conforme regulamentação da Lei no 9.961/00. Afirma inexistir fundamento legal ou contratual que obrigue a operadora ao custeio do medicamento Genotropin, o que tornaria a decisão judicial uma imposição de obrigação extracontratual. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer seja o presente recurso recebido e processado nos moldes da lei instrumental pertinente, culminando com o seu integral provimento. Preparo regular (Id 77861057). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Da análise do processo de referência, verifico demonstrar a prova documental produzida pelas partes, de forma inconteste, haver entre os litigantes relação jurídica contratual voltada à cobertura de danos à saúde, na modalidade Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia, vinculada à parte agravante (Id 215732796 do processo de referência). Incontroverso, ainda, do relato das partes que, apesar do vínculo existente, a operadora de saúde negou cobertura para o medicamento solicitado, ao argumento de não constar no Rol de Eventos da Saúde da ANS (Id 215732803 do processo de referência), o que motivou o ajuizamento da ação. A solicitação feita à operadora do plano de saúde tem por fundamento o relatório médico e receituário de controle especial de, respectivamente, Ids 217312702 e 217312710 do processo de referência, subscritos pela médica endocrinologista pediatra Dra. Nayla Samia da Silva Pacheco, inscrita no CRM/DF n. 24.010, em que indicado o uso do medicamento Genotropin 12mg ou Omnitrope 15 mg (hormônio do crescimento) “para um tratamento efetivo da baixa estatura cid 10E230”. O juízo de referência deferiu ao autor/agravado a tutela de urgência em caráter incidental para obrigar a agravante a fornecer o medicamento retromencionado ao argumento de estar incluso no rol da ANS e de haver elementos de convicção afirmativos da probabilidade do direito, em especial laudo médico pericial elaborado após o ajuizamento da ação. Com razão o juízo a quo. Vejamos. Com efeito, não é ilimitada a obrigação de cobertura de procedimentos e eventos em saúde pelas pessoas jurídicas que comercializam planos de saúde. Há, como não poderia deixar de ser, um limite a ser observado. Resulta daí a licitude da estipulação de cláusulas excludentes de coberturas para determinados tratamentos e procedimentos médicos. A Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, dispõe, nos casos de terapia medicamentosa, que o fornecimento de fármacos para tratamento domiciliar não está contemplado entre as coberturas obrigatórias (art. 10, inciso VI), exceção feita na referida norma apenas para medicamentos antineoplásicos orais, adjuvantes e para o controle de efeitos colaterais e adversos dos medicamentos antineoplásicos (art. 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”). O § 4o do art. 10 da Lei 9.656/98, por sua vez, atribui à ANS competência para elaborar lista de procedimentos e eventos em saúde, a qual é adotada como referência básica pelas pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde (“A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS”). A finalidade da lista ou rol de procedimentos e eventos em saúde está indicada nos arts. 1o, 2o e 3o da Resolução n. 470, de 9/7/2021 (revogou a RN n. 439/2018), a saber: Art. 1o Esta Resolução dispõe sobre o rito processual de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde – Rol, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. Art. 2o As propostas de atualização do Rol – PAR serão recebidas e analisadas de forma contínua pelo órgão técnico competente da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos - DIPRO, e a lista de coberturas assistenciais obrigatórias e de diretrizes de utilização que compõem o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde serão atualizadas semestralmente. Art. 3o O processo de atualização do Rol observará as seguintes diretrizes: I - a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, de modo a contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no país; II - as ações de promoção à saúde e de prevenção de doenças; III - o alinhamento com as políticas nacionais de saúde; IV - a utilização dos princípios da avaliação de tecnologias em saúde – ATS; V - a observância aos princípios da saúde baseada em evidências – SBE; VI - a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor; e VII - a transparência dos atos administrativos. No que tange às normas regulamentares, vige a Resolução ANS n. 465/2021, que estabelece cobertura assistencial obrigatória a ser garantida por planos privados de assistência à saúde segundo ordenação baixada pela ANS. Esse normativo não contempla eventos e procedimentos a serem realizados em domicílio, mas faculta às operadoras de planos de saúde disponibilizá-los aos usuários, mediante expressa previsão contratual. Contudo, a Lei n. 14.454/2022 alterou parte da Lei n. 9.656/98 para determinar o custeio, por parte dos planos de saúde, de tratamentos não listados, inclusive medicamentosos, mas desde que atendidos certos critérios, elencados no art. 10, § 13, I e II, a saber: § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) (grifos nossos) Possível a superação do Rol da ANS nas hipóteses previstas no art. 10, § 13, I e II, da Lei n. 9.656/98. Resulta daí não estarem as operadoras de saúde obrigadas a cobrir tratamentos não previstos na mencionada lista, salvo hipóteses excepcionais e restritas em que, observados parâmetros legalmente indicados na Lei n. 14.454/2022, devem os planos de saúde custear procedimentos não previstos no mencionado rol, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico, desde que de eficácia comprovada por órgãos técnicos e aprovadas por instituições que regulam o setor. A respeito das alterações legislativas trazidas pela Lei n. 14.454/2022, pertinente colacionar os seguintes arestos deste e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. REEXAME DETERMINADO PELO STJ. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. HIDROTERAPIA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI No 14.454/2022. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA RÉ. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO COM COPARTICIPAÇÃO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidora (atualmente com 7 anos de idade) na ação de obrigação de fazer, com o objetivo de compelir a operadora ré a autorizar e custear tratamento multidisciplinar para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID: F84.0), conforme prescrição médica. Dentre os procedimentos indicados, incluía-se a hidroterapia. A sentença determinou a cobertura do tratamento e fixou indenização por danos morais. O recurso foi parcialmente provido para afastar a condenação integral, mas mantida a obrigação de cobertura das terapias. Posteriormente, o STJ deu parcial provimento ao recurso especial da ré, determinando o retorno dos autos ao TJDFT para reexame da obrigatoriedade de custeio da hidroterapia à luz dos EREsp no 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes, no caso concreto, os requisitos para a flexibilização da regra da taxatividade do rol de procedimentos da ANS, de modo a obrigar a operadora de plano de saúde a custear a hidroterapia prescrita para tratamento de paciente com Transtorno do Espectro Autista. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ, firmada nos EREsp no 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, estabelece que o rol da ANS é taxativo em regra, admitindo flexibilização em situações excepcionais devidamente comprovadas, tais como a ausência de substituto terapêutico eficaz e recomendação de órgãos técnicos reconhecidos. 4. A Lei no 14.454/2022 modificou a redação do art. 10 da Lei no 9.656/1998, tornando o rol da ANS referência básica, e autorizando a cobertura de tratamentos não previstos, desde que atendidos critérios técnicos de eficácia e recomendação institucional. 5. No caso concreto, restou comprovado, por meio de documentos e estudos médicos juntados aos autos, que a hidroterapia é eficaz no tratamento da autora, criança com TEA, não havendo opção terapêutica substitutiva no rol da ANS. 6. A Resolução Normativa no 539/2022 da ANS tornou obrigatória a cobertura de qualquer método indicado pelo médico assistente no tratamento do TEA, sendo reconhecida a natureza multidisciplinar e personalizada da abordagem terapêutica. 7. A operadora ré não comprovou a existência de alternativa terapêutica eficaz na rede credenciada, tampouco apresentou justificativa técnica idônea para a recusa do tratamento. 8. O tratamento com hidroterapia atende aos critérios legais e jurisprudenciais para a flexibilização da regra da taxatividade do rol da ANS, configurando-se situação excepcional de cobertura obrigatória. IV. Dispositivo 9. Em sede de reexame, ratificou-se o acórdão no 1386361, que deu parcial provimento ao apelo da ré. Dispositivos e Jurisprudência relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei no 14.454/2022; RN ANS no 469/2021; RN ANS no 539/2022. Jurisprudência relevantes citada: STJ, EREsp no 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022; STJ, EREsp no 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022; STJ, REsp no 2.036.152/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 11.10.2024; TJDFT, Acórdão 1652157, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 09.12.2022. (Acórdão 1997383, 0715897-57.2020.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.) – grifos nossos DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. DUPIXENT (DUPILUMANBE). PACIENTE COM DERMATITE UTÓPICA. REGISTRO NA ANVISA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS PARA A CONDIÇÃO ESPECÍFICA. DUT N. 65. DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO. TAXATIVIDADE MITIGADA. JURISPRUDÊNCIA. LEI 14.454/2022. COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO POSTULADO. INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DO TRATAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação interposta pela seguradora do plano de saúde contra a sentença, proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto à obrigação de fazer, cujo pedido é de autorizar e custear tratamento medicamentoso, e julgou improcedentes o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em verificar se o plano de saúde pode ser obrigado a fornecer o medicamento postulado (Dupilumabe) para o tratamento do quadro grave de dermatite atópica que acomete a parte autora, nos termos da prescrição médica, a despeito de não constar do rol da ANS para a referida condição. A controvérsia consiste, ainda, em saber se a negativa de cobertura do mencionado tratamento enseja, na hipótese, a reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na espécie, observa-se que o medicamento pretendido possui indicação específica para o tratamento da doença que acomete a parte autora, conforme consta no próprio sitio eletrônico da Anvisa. O fármaco DUPILUMABE passou a ser indicado para o tratamento de crianças de 6 a 11 anos de idade com dermatite atópica grave cuja doença não é adequadamente controlada com tratamentos tópicos ou quando estes tratamentos não são aconselhados. 4. Acerca da obrigação de a operadora de plano de saúde custear medicamento não previsto na lista da ANS, o STJ decidiu que o aludido rol tem, em regra, natureza taxativa, podendo ser excepcionado se preenchidas determinadas condicionantes (EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP, 2a Sessão, DJe 03/08/2022). 5. A Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/98 para autorizar a cobertura de tratamento ou procedimento, prescrito por médico, que não esteja previsto no mencionado rol, desde que exista comprovação da eficácia do tratamento, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou recomendações pela Conitec ou outro órgão de renome internacional (art. 10, § 13, da Lei 9.656/98). 6. A jurisprudência do STJ admite a mitigação do rol da ANS, já tendo entendido pela obrigatoriedade da cobertura pelo plano de saúde de tratamento medicamentoso, ainda que sem previsão expressa. Nesse sentido: “A prescrição do tratamento medicamentoso pelo médico assistente da beneficiária-recorrida está amparada no conceito de saúde baseada em evidências - SBE, em consonância seja com a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, firmada pela Segunda Seção, no julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e dos EREsp 1.889.704/SP (DJe 03/08/2022), seja com a tese do rol exemplificativo com condicionantes, da Lei no 14.454/2022.” (REsp n. 2.019.618/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.). 7. No caso sob exame, o conjunto probatório demonstra a imprescindibilidade do fármaco, informando sobre a possível evolução da doença. Resta justificada a imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custeio do tratamento medicamentoso postulado (Dupilumabe – Dupixent), nos termos da prescrição médica. 8. Afastada a condenação a reparar danos morais, uma vez não haver indicação de transtornos emocionais significativos e por estar-se de diante de discussão legítima quanto à obrigação de cobertura do tratamento. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Dispositivo relevante citado: Lei n. 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, J. 8/6/2022; STJ, REsp n. 2.019.618/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, J. 29/11/2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.058.918/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J. 27/11/2023. (Acórdão 1978795, 0737638-51.2023.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) – grifos nossos Concretamente, os medicamentos Genotropin e Omnitrope, fármacos que tem como princípio ativo o hormônio somatropina (versão sintética do hormônio do crescimento) foram recomendados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) e incorporados no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS para o tratamento da deficiência do hormônio do crescimento, nos termos da Portaria n. 47 do Ministério da Saúde, de 1o/11/2017, publicada no DOU em 3/11/2017, que assim dispõe: PORTARIA No- 47, DE 1o- DE NOVEMBRO DE 2017 Torna pública a decisão de incorporar as apresentações do medicamento somatropina, nas concentrações de 15UI, 16UI, 18UI, 24UI e 30UI, para o tratamento da Síndrome de Turner e Deficiência do Hormônio do Crescimento-Hipopituitarismo no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e com base nos termos dos art. 20 e art. 23 do Decreto 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve: Art. 1o Ficam incorporadas as apresentações do medicamento somatropina, nas concentrações de 15UI, 16UI, 18UI, 24UI e 30UI, para o tratamento da Síndrome de Turner e Deficiência do Hormônio do Crescimento - Hipopituitarismo no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, de acordo com os respectivos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas e mediante negociação de preço que priorizará a apresentação que melhor corrobore a garantia de sustentabilidade financeira e a progressão da assistência no SUS. Parágrafo único. Permanecem incorporadas as apresentações de somatropina nas concentrações de 4UI e 12UI. Art. 2o Conforme determina o art. 25 do Decreto 7.646/2011, o prazo máximo para efetivação da oferta no SUS é de cento e oitenta dias. Art. 3o O relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) sobre essa tecnologia estará disponível no endereço eletrônico: http://conitec.gov. br/. Art. 4o Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Dessa forma, considerando que a Lei n. 14.307/22 alterou a Lei n. 9.656/1998 para garantir que tecnologias em saúde aprovadas pela Conitec sejam automaticamente incorporadas ao Rol da ANS e que o novo § 10o do art. 10 da lei 9.656/1998 estabelece que, ao ser incorporado ao SUS, um medicamento ou tratamento passa a ser de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, sem necessidade de nova análise pela ANS, e que o medicamento Genotropin foi aprovado pela Conitec e incorporado ao SUS, estando também amparado pela Lei n. 14.454/2022, tenho que não restou demonstrada a probabilidade do direito vindicado pelo réu/agravante à obtenção do efeito suspensivo vindicado, notadamente quando existente laudo médico pericial que ratifica, de forma técnica, a obrigatoriedade no fornecimento do fármaco (Id 245932742 do processo de referência). Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo liminarmente requerido pela parte agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada, bem ainda do Ministério Público. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 1.019, III, c/c o art. 178, II, ambos do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora